Tribunal: STF
Processo: Rcl 74962
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Clauber Barbosa Andrade e outra, contra decisão de Turma Recursal no Processo 1000350-86.2022.8.26.0458, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 695.911/SP (Tema 492 da Repercussão Geral).  



    Os reclamantes sustentam, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumentam os reclamantes:  



    A ação foi proposta contra ASSOCIAÇÃO DE MORADORES RESIDENCIAL VALE FLORIDO, pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrito no CNPJ/MF sob o n. 04.897.728/0001-19, estabelecido à Rodovia Elias Miguel Maluf Km 3,5, na cidade de Piratininga/SP, em razão de não ser associado e ser proprietário de imóvel anterior a lei 13.465/17, contudo apesar da Reclamada anuir com o fato de não ser associado e não lhe prestar serviços, a Turma Cível, de forma inexplicável, associa compulsoriamente o Reclamante e de forma teratológica, aduz que a associação compulsória respeita o Tema 492 deste Tribunal Supremo, assim, pelos seguintes motivos de fato e de direito que passam a expor a decisão deve ser anulada [...] (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trechos dos acórdãos proferidos pela Turma Recursal reclamada, ao julgar, respectivamente: (i) o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) a apelação:  



    Trata-se de Agravo Interno oposto contra decisão denegatória de recebimento de Recurso Extraordinário (fls. 673/674) sob a alegação de que o acórdão recorrido (fls. 390/393) viola o princípio da legalidade e, portanto, a Constituição Federal.



    [...]



    O recurso em comento se presta a reverter juízo negativo de admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, cabendo à recorrente demonstrar ser equivocada a decisão recorrida.



    Conforme entendimento consolidado do STF, a apreciação da Repercussão Geral é de competência concorrente das turmas recursais.



    Inicialmente, verifico que a decisão impugnada se encontra em conformidade com o Tema nº 492 do Egrégio Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    Diante disso, verifico que o recurso interposto não preenche os requisitos de admissibilidade (documento 13).  



    Respeitado o entendimento do MM. Juiz sentenciante, meu voto dá provimento ao recurso inominado para julgar improcedente a demanda.



    Sobre a compulsoriedade da contribuição dos moradores em loteamentos fechados existem os seguintes precedentes obrigatórios.



    [...]



    E conforme a ementa do acórdão paradigma no REsp 695.911/SP (rel. do Ministro Dias Toffoli e julgado em15/12/2020), a “edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferir a publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel”.



    Por conseguinte, antes do advento de lei municipal ou da Lei Federal nº 13.465/17 (marco temporal fixado em precedente obrigatório)1 , o proprietário não está obrigado a contribuir com o pagamento das taxas de manutenção, se não se associou ou se se desvinculou antes disso; se aquisição da propriedade foi posterior a esse marco, obriga-se à contribuição, independentemente de associar ou anuir à cobrança, desde que o ato constitutivo da obrigação Estatuto da Associação for levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis, em conformidade com o que dispõe o art. 36-A, parágrafo único, da Lei nº 6.766/1979, com a redação dada pela Lei nº 13.465/20172 (TJSP, Apelação Cível nº 1005302-12.2021.8.26.0566, grifou-se)



    No caso em tela, o recorrido adquiriu o imóvel em abril de 2012 e desfiliou-se da ré em 10/4/2018.



    Logo, como a desfiliação é posterior Lei Federal nº 13.465/17, vigente desde 6 de setembro de 2017, o recorrido sujeita-se às contribuições devidas à recorrente (documento 22).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 492 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 492 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 695.911/SP são aplicáveis ao caso.  



    Outrossim, conforme a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, o recurso extraordinário dos reclamantes estaria fadado ao insucesso, por envolver o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, esbarrando, assim, nos óbices previstos pelas Súmulas 279 e 454/STF. Veja-se julgado específico, em relação à mesma associação de moradores beneficiária do ato reclamado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO. REQUISITOS PARA COBRANÇA: SÚMULAS NS. 279, 454 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL À CONTROVÉRSIA DO PROCESSO PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM. LIMITES DA COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICES JURÍDICO-PROCESSUAIS IMPEDITIVOS DA ANÁLISE DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.496.542 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/10/2024).  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretendem os reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator